Tribunal: TCU
Processo: 000.095/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos disponibilizados por intermédio de convênio firmado entre a Fundação Rio Madeira e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, em decorrência de omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor da Fundação Rio Madeira - Riomar (00.619.461/0001-47), da Sra. Cláudia Clementino Oliveira (XXX.605.184-XX), diretora presidente e signatária do convênio, e do Sr. Haroldo Cristovam Teixeira Leite (XXX.586.697-XX), diretor presidente da entidade na gestão de 16/5/2012 a 11/3/2013, em razão de omissão no dever de prestar contas do Convênio 00026/2010; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Haroldo Cristovam Teixeira Leite (XXX.586.697-XX), dando-lhe quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas dos responsáveis Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47) e Cláudia Clementino Oliveira (XXX.605.184-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno; 9.3. condenar, solidariamente, os responsáveis indicados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento da importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 25/5/2011, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. aplicar à Fundação Rio Madeira (00.619.461/0001-47) e à Cláudia Clementino Oliveira (XXX.605.184-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. dar ciência deste acórdão à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e aos responsáveis, bem assim ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, em atenção ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.